Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos e corroboram com a prova oral colhida no curso do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.